Tribunal: STF
Processo: Rcl 36090
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PELA CORTE RECLAMADA. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC Nº 16 E NO RE 760.931-RG. OCORRÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. DESCUMPRIMENTO DO COMANDO DA SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PRECEDENTES.



    1. A imputação automática de responsabilidade subsidiária à Administração Pública - como mera consequência do inadimplemento de direitos trabalhistas por parte da prestadora de serviços - afronta a autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG. 



    2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal - ressalvado meu entendimento pessoal em sentido contrário - viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização de atividades inerentes da empresa tomadora de serviços.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.